Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA REQUERIDA. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA DEMANDADA. DECISÃO QUE HOMOLOGA A PROVA PRODUZIDA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 382, § 4o, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À PRETENSÃO EXERCIDA. RECURSO NÃO ADMITIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que encerrou o procedimento alusivo à produção antecipada de prova e homologou a prova produzida para que gere os efeitos pertinentes, notadamente na parte em que afastou a pretendida condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento de honorários de advogado.
2. No caso em análise é possível verificar que os recorrentes pretendem obter providência prevista no art. 381, inc. III, do CPC. 2.1. Cuida-se, portanto, de situação própria ao procedimento de produção antecipada de prova.
3. Os próprios demandantes, ora recorrentes, concordaram com a adoção do aludido procedimento, tendo se limitado a suscitar a viabilidade da condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento dos honorários de advogado. 3.1. Aliás, nas presentes razões recursais reconheceram que foi ajuizada, na origem, “ação de produção de prova antecipada”. 3.2. Assim, em momento algum, nos autos do processo de origem ou nas presentes razões recursais, os demandantes se insurgiram contra o procedimento adotado pelo Juízo singular (art. 381, inc. III, do CPC) ao receber a petição inicial, sendo certo que restringiram seu inconformismo, singelamente, à viabilidade da condenação da demandada ao pagamento de honorários de advogado.
4. No procedimento alusivo à produção antecipada de prova não é possível avaliar a suficiência da prova apresentada pela demandada, de acordo com a regra prevista no art. 382, § 2o, do CPC.
5. Não há como ser afastada, no presente caso, a aplicação da regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC, que qualifica como irrecorrível a decisão ora impugnada, pois a situação concreta não ajusta à hipótese de total indeferimento da produção da prova requerida pelos recorrentes. 5.1. Ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade recursal.
6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que a condenação ao pagamento de honorários de advogado no procedimento de produção antecipada de prova exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão exercida pelo demandante, o que não ocorreu no presente caso.
7. Recurso não admitido.